Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-76.2021.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-76.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELZITA ROCHA CHAVES - CPF: 298.863.686-91 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS -
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Age de má-fé a recorrente que contratou os serviços do recorrido e nega a contratação, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO interposto por NELZITA ROCHA XAVIER, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, ajuizada contra BANCO BMG S/A., julgou-a improcedente, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, de 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em conformidade com o art. 98 §§ 2º e 3º, do CPC.

A apelante alega que foi vítima de falta de transparência na realização da operação financeira
sub judice
. Aduz vício de consentimento no contrato firmado entre as partes. Assevera seu direito à realização de perícia nos documentos juntados. Entende inexistente a litigância de má fé.

Requer a reforma da sentença singular para acolhimento dos pedidos da exordial, realização de perícia grafotécnica, afastamento da condenação por litigância de má fé e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Num. 205699174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora, de Inexistência de Débitos
c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos classificados como de reserva de margem consignável para contrato de cartão de crédito, quando na verdade, alega que não possui com o banco requerido, esse vínculo contratual.
O juízo singular decidiu pela improcedência dos pedidos, conforme extrato (Num. 205699167 – pág. 02):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno, ainda, a parte autora em litigância de má-fé e arbitro a multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais pela concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante não se conforma. Alega que foi vítima da ausência do dever de informação, decorrendo vício de consentimento nos contratos firmados entre as partes (Num. 205699171 – pág. 07/09).

Ressai dos autos, juntados pela instituição financeira, dois termos de adesão a crédito consignado. O primeiro, de nº 56997092,
firmado em 07/08/2019,
com limite de saque no valor de R$ 1.289,23 (um mil duzentos oitenta e nove reais e vinte e três centavos) a título de cartão de crédito
, com valor mínimo consignado de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) com cláusula expressa autorizando desconto mensal da remuneração/salário para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do seu Cartão de Crédito BMG
(Num. 10460385 – pág. 01/02)
.

O segundo, de nº 62066147,
firmado em 04/05/2020,
com limite de saque no valor de R$ 1.389,85 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) a título de cartão de crédito (Num. 205698779 – pág. 01/03)
, com valor mínimo consignado de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) com cláusula expressa autorizando desconto mensal da remuneração/salário para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do seu Cartão de Crédito BMG
(Num. 205698779 – pág. 01/03)
.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a parte autora do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora não comprovou que não recebeu cartão de crédito, que não se beneficiou do valor concedido ou mesmo, não firmou o instrumento anexado aos autos. Assim, segue-se que a
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A instituição financeira requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII e art. 14,
§ 3º
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

Ademais, quanto ao argumento de fraude, da análise dos autos, colhe-se a constatação de que a afirmação não procede. A simples comparação das assinaturas nos contratos apresentados em relação com a documentação pessoal da autora, ora apelante, confere convicção de que não existem elementos para o questionamento da idoneidade dos instrumentos de vontade firmados.

Observou o juízo singular, destinatário da prova, que
as assinaturas apresentadas pela Ré nestes documentos com as assinaturas lançadas na declaração de hipossuficiência (ID 65916276 – p. 1), na procuração (ID 65916276 – p. 2) e no documento de identificação (ID 65916277 – p. 2), é possível concluir que não houve, por parte da Ré, qualquer irregularidade na contratação referente ao consentimento informado da Requerente, uma vez que demonstrou-se de forma cristalina que todos os dados relacionados às retenções estavam dispostos nos termos contratuais, havendo, inclusive, mais de um documento para cada contrato onde fora lançada a assinatura
(Num. 205699167)
.

A apelante não se conforma, por fim, com a condenação à litigância de má-fé. O
decisum
configurou litigância de má-fé, nos termos do art. 77 e art. 80, II e V, ambos do CPC, ao assinalar que a parte autora faltou com a verdade
(contratação regular de empréstimo bancário)
e movimentou
a máquina judiciária de forma desnecessária, deixando de atender aos objetivos sociais do processo (alegação de desconhecimento do débito)
. A irresignação da apelante não resiste ao conjunto documental colacionado ao processo, e, portanto, não procede (Num. 205699167)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º
, do CPC, em razão da concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024